Tribunal: TJMT
Processo: 1015698-75.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015698-75.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[VIDIO RODRIGUES BARBOSA - CPF: 894.975.701-04 (ADVOGADO), VIDIO RODRIGUES BARBOSA - CPF: 894.975.701-04 (IMPETRANTE), GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE (IMPETRADO), LEONARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA MACEDO - CPF: 030.629.771-08 (PACIENTE), NILSIMAR LIMA OLIVEIRA - CPF: 058.241.033-99 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE VERA (IMPETRADO), LEONARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA MACEDO - CPF: 030.629.771-08 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1015698-75.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: VIDIO RODRIGUES BARBOSA
PACIENTE: LEONARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA MACEDO

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE VERA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTIUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. POSSIBILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONDEDIDA.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de acusado preso preventivamente por homicídio qualificado, sob a alegação de constrangimento ilegal, alegando ausência de elementos concretos que justifiquem a segregação cautelar.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se subsistem os requisitos autorizadores da prisão cautelar e se é possível sua substituição por medidas cautelares diversas, considerando as particularidades do caso concreto

III. Razões de decidir

A prisão preventiva, embora inicialmente justificada na gravidade concreta da conduta, revela-se atualmente desproporcional, especialmente porque a instrução processual foi concluída.

O paciente é primário, possui endereço fixo e demonstrou que exercia atividade lícita, não havendo elementos que indiquem risco de reiteração delitiva.

A adoção de cautelares alternativas é suficiente para assegurar a ordem pública e os fins do processo, nos termos do art. 319 do CPP, à luz da jurisprudência consolidada do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Ordem parcialmente concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares.

Tese de julgamento: "1. Encerrada a instrução criminal e ausentes elementos que evidenciem o risco concreto à ordem pública ou à aplicação da lei penal, impõe-se a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXI e LXV; CPP, arts. 282, 312 e 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 811.814/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 08.08.2023; STJ, HC 693.012/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 03.05.2022.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1015698-75.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: VIDIO RODRIGUES BARBOSA
PACIENTE: LEONARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA MACEDO

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE VERA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de

Leonardo Henrique de Oliveira Macedo
, ale
gando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo Criminal da Comarca de Vera, em decorrência da prisão cautelar decretada na ação penal n.
1000821-52.2024.8.11.0102.

Em suas razões, assevera que: 1) encontra-se preso preventivamente pelo crime de homicídio qualificado; 2) “
a motivação para decretar e manter a prisão preventiva do paciente é inidônea, notadamente pela ausência de menção a elementos concretos que demonstrem o periculum libertatis”; 3) “a gravidade em abstrata do crime, por si só, não é fundamento para a decretação da prisão preventiva
”; 4) “
o paciente é primário, não havendo elementos concretos que indiquem que, se solto, voltará a delinquir
”; 5) “
a concessão da liberdade provisória sem ou com cautelares diversas da prisão é direito e não benefício, devendo sempre ser considerada a presunção de inocência das pessoas acusadas
”; 6) podem ser impostas cautelares alternativas; 7) “
tem dois filhos [...]

que depende de seus cuidados e provimentos, como educação e afeto como pai
” (Id. 286938392 - pág. 1-22).

A liminar foi indeferida (Id.
287106873 - pág. 1-4) e a autoridade coatora prestou a informações pertinentes (Id. 290005887 - pág. 3-4).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão parcial da ordem (Id.
291435383 - pág. 1-5
).

É relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1015698-75.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De acordo com a denúncia,
“
no dia 23/06/2024, por volta das 16h45min, em residência particular localizada na Rua Venezuela, n.º 1603, Bairro Esperança, neste município de Vera/MT, o denunciado LEONARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA MACEDO, com consciência, vontade e por motivação fútil (ciúmes), mediante um golpe de faca, matou a vítima Nilsimar Lima Oliveira, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (surpresa)”.

Conforme registrado, “
o denunciado e a vítima eram vizinhos, e tiveram uma discussão, inicialmente, porque o denunciado [...] prometera matar os gatos da vítima, que lhe incomodavam. No dia dos fatos, Carol, ex-esposa do denunciado e Vera, esposa da vítima, estavam sentadas em frente à residência de Carol, conversando acerca de umas mensagens que a vítima Nilsimar encaminhou àquela, o que teria causado ciúmes no denunciado, em relação à ex-esposa
”.

Assim, “
Em dado momento, o denunciado passou por elas, portando uma faca, indo em direção à residência da vítima, que morava nos fundos e estava consumindo bebida alcoólica
”.

Consta ainda que “
Carol questionou o denunciado e tentou impedi-lo, como também Vera lançou uma pedra nele, todavia, mesmo assim o denunciado se aproximou da vítima e, abruptamente, desferiu-lhe um golpe de faca, acertando-o na altura do peito, sem nenhuma oportunidade de defesa
”, que causaram sua morte (AP – Id. 171954332 - pág. 1-3).

A prisão preventiva foi decretada após requerimento da autoridade policial, e manifestação favorável do Ministério Público, e justificada na gravidade concreta da conduta (autos n.
1000546-06.2024.8.11.0102
– Id.
171438584 - pág. 1-4).

O mandado de prisão restou cumprido em
29-4-2025,

na cidade de Sinop
(autos n.
1000546-06.2024.8.11.0102
– Id.
192366842 - pág. 1-2).

Em 15-5-2025, a constrição foi mantida, ante a persistência dos fundamentos anteriormente adotados (AP n.
1000821-52.2024.8.11.0102 – Id. 194035449 - pág. 1-6).

Conquanto justificada em argumento idôneo – gravidade concreta da conduta – a segregação tornou-se desproporcional, considerado que a instrução processual ocorreu em 26-5-2025 e o feito aguarda a alegação final das partes.

Além disso, nada indica que, em liberdade, o paciente voltará a delinquir.

Embora exista um termo circunstanciado por contravenção penal não especificada contra ele, o registro é antigo, pois remete a fato ocorrido em meados de 2017 (autos n. 993-55.2017.811.0102).

Ademais, nos autos 1000832-86.2021.8.11.0102 – no qual se apurou a prática das condutas tipificadas no art. 244-B do ECA e no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 – a punibilidade de Leonardo foi extinta em 3-10-2022, pelo cumprimento das condições impostas na suspensão do processo (art. 89, § 5º, da Lei n. 9099/1995).

No contexto, a imposição de cautelares alternativas mostra-se suficiente para preservar a ordem pública e a finalidade do processo, notadamente em razão dos predicados pessoais favoráveis ostentados – é primário, comprovou que tem endereço certo e que exercia atividade lícita (Id.
286938394 - pág. 1 e 286941356 - pág. 1).

Os julgados transcritos ilustram a conclusão:

[...] Na espécie, tal como afirmado na decisão agravada, não há falar em decisum desprovido de fundamentação, pois invocou o Juízo de primeiro grau a gravidade concreta da conduta, já que "o acusado dirigia em alta velocidade, no momento da colisão não parou o carro; pelo contrário, arrastou as vítimas, além de não ter prestado socorro", "além do fato do mesmo ter tentado fugir do local" . Todavia, mostra-se excepcionalmente suficiente, para os fins acautelatórios pretendidos, a imposição de medidas outras que não a prisão. É que se está diante de crime praticado sem violência intencional ou grave ameaça e que não revela, ao menos num primeiro momento, uma periculosidade acentuada do agente, sobretudo porque se trata de réu primário e portador de bons antecedentes, o qual se encontra custodiado desde 18/4/2021, ou seja, há mais de dois anos. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 811.814/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023).

[...] Na espécie, a despeito da inegável reprovabilidade da conduta, verifica-se que o Juízo processante não justificou adequadamente, com base em dados concretos extraídos dos autos, a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. Com efeito, trata-se de Paciente primário, para quem o delito representa fato isolado em sua vida, não tendo sido indicado pelas instâncias ordinárias qualquer envolvimento anterior do Acusado em práticas delitivas. Além disso, o Paciente já se encontra preso preventivamente desde 12/06/2019, não havendo previsão para encerramento da instrução, uma vez que foi designada audiência de continuação apenas para 10/08/2022. Desse modo, na linha de precedentes desta Corte Superior, impõe-se a substituição da custódia processual por medidas cautelares alternativas. [...]
(STJ, HC n. 693.012/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo parcialmente

a ordem de
habeas corpus
para substituir a prisão preventiva pelas seguintes cautelares alternativas:

a)

Comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado;

b)

Manter seu endereço atualizado, comunicando imediatamente o juízo criminal em caso de eventual mudança, fornecendo o novo, onde poderá ser encontrado e receber intimações;

c)

Não se envolver em outro fato ilícito.

d)

Não manter contato, pessoal, por redes sociais ou qualquer outro modo, com testemunhas do processo

Delego ao juízo de origem ou ao plantonista a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor de
Leonardo Henrique de Oliveira Macedo
,

que deverá ser imediatamente cumprido, caso não esteja preso por outro motivo.

Alerto que o paciente deverá ser advertido expressamente quanto as medidas cautelares impostas e da possibilidade de ser decretada nova prisão em caso de descumprimento, mediante fundamentação concreta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025